Tribunal: TJSP
Processo: 2188832-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Cumprimento de pena definitiva em regime fechado – Pretensão à concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade – Não atendimento dos requisitos do artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal – Paciente que não demonstrou ser portador de qualquer patologia ou comorbidade que o tornassem mais suscetível à doença em

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Cumprimento de pena definitiva em regime fechado – Pretensão à concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade – Não atendimento dos requisitos do artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal – Paciente que não demonstrou ser portador de qualquer patologia ou comorbidade que o tornassem mais suscetível à doença em questão – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2188832-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente TIAGO
SANTOS CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188832-85.2020.8.26.0000 -Voto no 15.742
2
Voto no 15742
Habeas Corpus no 2188832-85.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Tiago Santos Camargo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ - Bauru
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de Drogas Cumprimento de pena
definitiva em regime fechado Pretensão à concessão de prisão
domiciliar
em
razão
da
pandemia
de
Covid-19

Impossibilidade Não atendimento dos requisitos do artigo
117, inciso II, da Lei de Execução Penal Paciente que não
demonstrou ser portador de qualquer patologia ou comorbidade
que o tornassem mais suscetível à doença em questão

Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente
TIAGO SANTOS CAMARGO, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ Bauru.
A impetrante alega, em síntese, que o paciente
encontra-se preso em razão de condenação definitiva, e que em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188832-85.2020.8.26.0000 -Voto no 15.742
3
"coronavírus" foi postulada a substituição da pena privativa de liberdade pela
prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo MM Juiz sem fundamentação idônea.
Acredita que a pandemia de Covid-19, associada ao
elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária reconsideração
da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, a teor da Recomendação
no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Argumenta
também
com
a
precariedade
das
instalações prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade
para impedir a contaminação e disseminação da doença.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que lhe
seja concedida a prisão domiciliar, e postula a concessão da liminar para que a
providência seja determinada de forma imediata.
O pedido de liminar foi indeferido por este Relator,
em 12 de agosto de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188832-85.2020.8.26.0000 -Voto no 15.742
4
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi
condenado definitivamente pela prática do crime de tráfico de drogas e encontra-
se cumprindo pena em regime fechado.
A meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado.
O indeferimento do pedido de concessão de prisão
domiciliar foi devidamente fundamentado pelo MM Juiz da Vara das Execuções
Criminais, que destacou o fato de o paciente contar com apenas 19 anos de idade
e estar cumprindo pena definitiva em regime fechado, bem como as medidas
adotadas pela Secretaria de Administração Penitenciária para coibir ou mitigar os
efeitos da pandemia no sistema prisional.
Vale salientar que a teor das informações prestadas, a
unidade prisional conta com equipe médica e não possui algum caso suspeito ou
confirmado de Covid-19.
De outra parte, o artigo 117, inciso II, da Lei de
Execução Penal, estabelece que somente se admitirá o recolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188832-85.2020.8.26.0000 -Voto no 15.742
5
beneficiário em sua residência quando se tratar de condenado acometido de
doença grave que estiver em cumprimento de pena em regime aberto, o que não
se coaduna com a hipótese dos autos.
Vale ressaltar que o enfrentamento da pandemia de
Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de prisão domiciliar, o que afrontaria a preservação da segurança
pública, e a impetração sequer demonstrou que o paciente estivesse em quaisquer
dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que
apresentasse comorbidades que o tornassem especialmente suscetível à doença
em questão.
Deste modo, as circunstâncias do caso concreto
justificam a manutenção do cumprimento da pena em regime fechado, sem que
ocorra qualquer violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça, não havendo que se falar em concessão de prisão domiciliar.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator